Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Remessa oficial e apelação cível. Preliminar. Valor da causa. Concurso público. Eliminação de candidato do certame. Exame médico. Honorários advocatícios. Recurso da parte autora provido. Remessa oficial e recurso da parte ré não providos.
I. Caso em exame
1. Remessa oficial e apelações interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de ato administrativo que excluiu candidato de concurso público para provimento de cargo na Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i) definir o valor da causa na hipótese de processo judicial que busca anular ato administrativo que eliminou candidato de concurso para provimento de cargo público; (ii) averiguar a legalidade do ato administrativo da comissão examinadora que eliminou o candidato; e (iii) definir o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa não comporta agravo de instrumento, razão pela qual não está coberta pela preclusão e pode ser revista em sede de apelação.
4. Em ações que visam anular ato administrativo que exclui candidato de concurso público, o valor da causa deve corresponder a doze parcelas da remuneração do cargo, conforme art. 292, § 2o, do CPC.
5. Havendo laudo pericial judicial atestando ausência de limitações funcionais no candidato, de modo a afastar a subsunção ao item do edital que justificaria a sua exclusão do certame, o ato de exclusão encontra-se eivado de nulidade.
6. O critério da equidade somente pode ser utilizado quando o benefício econômico for incalculável ou irrisório, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Existindo valor da causa definido, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre esse valor, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação da parte autora provido. Remessa oficial e recurso da parte ré não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704395-65.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, APC 0707258-57.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, APC 0712327-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025.